Tribunal: TJMT
Processo: 1014694-39.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (RECORRENTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (RECORRIDO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1014694-39.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

29/07/2022

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorrido:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS– PARCIAL PROCEDÊNCIA– FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PARCELA EM ATRASO – BOLETO BANCÁRIO COM DIVERGÊNCIAS DE DADOS – VALOR NÃO CREDITAOD NA CONTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL ROMPIDO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDO E PROVIDOS.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente do pagamento de boleto fraudulento.

2.

Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder da instituição financeira, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização da demandada.

3.

Dessa maneira, uma vez constatada a ocorrência da fraude, está enquadrado o caso em apreço à hipótese prevista no inciso II do parágrafo 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual exonera o fornecedor de serviços ante culpa exclusiva de terceiro, que, nesse caso, se trata do indivíduo estelionatário.

4.

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, é o caso de improcedência dos pedidos iniciais.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente do pagamento de boleto fraudulento

Em síntese, o autor informa que possui um financiamento bancário junto ao Banco Toyota advindo da aquisição de um veículo. Aduz que por razões pessoais atrasou o pagamento da parcela 02/36, razão pela qual entrou em contato com a reclamada para emissão de segunda via do boleto para pagamento.

Aduz que o boleto foi gerado pela demandada Aymoré, empresa responsável por gerenciar a cobrança de boletos vencidos, no valor de R$ 1.921,67 tendo como beneficiário PAGSEGURO INTERNET S.A. Esclarece que ao identificar que o nome do beneficiário divergia do banco Aymoré, questionou acerca da operação realizada, oportunidade em que a instituição financeira confirmou a possibilidade de recebimento pela reclamada PAGSEGURO, uma vez que seria uma plataforma de pagamento.

Por fim, afirma que após o adimplemento do boleto continuou sendo cobrado pelos valores supostamente adimplidos. Busca a declaração de inexistência do débito, além de danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação das empresas demandadas ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além da declaração de inexistência de débito.

I
nconformados, os Recorrentes
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e PAGSEGURO INTERNET LTDA
,
nas razões recursais, sustentam a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso em análise, vislumbra-se que apesar de realizado o pagamento do boleto pelo Autor, existem diversos indícios nos autos de que o consumidor foi vítima de fraude, como por exemplo o nome do AYMORÉ CRED. FINA. E INVEST. S/A como beneficiário do pagamento, quando em verdade o pagamento possuía como beneficiário o Banco Bradesco S/A, o que por si só, evidencia o erro grosseiro no boleto falsificado.

Deste modo, em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder da instituição financeira, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização do demandado. O caso é típico de phishing, em que o autor, segundo seu próprio relato, acessou realizou o download do boleto fraudado, e posteriormente realizou o pagamento, ensejando o sucesso da fraude eletrônica.

Ademais, não incide na espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor a ensejar a respectiva responsabilidade objetiva nele prevista, de maneira que seria imprescindível a comprovação de que os demandados agiram com dolo ou culpa concorrendo com o dano.

Dessa maneira, uma vez constatada a ocorrência da fraude, está enquadrado o caso em apreço à hipótese prevista no inciso II do parágrafo 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual exonera o fornecedor de serviços ante culpa exclusiva de terceiro, que, nesse caso, se trata do indivíduo estelionatário.

Portanto, tenho que se trata de caso fortuito externo, alheio a vontade dos demandados, havendo rompimento do nexo de causalidade para a reparação civil.

No mais, colaciono jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE TELEVISOR PELA INTERNET EM SUPOSTO SITE DA RÉ RICARDO ELETRO. NÃO COMPROVADA A REALIZAÇÃO DA COMPRA NO SITE OFICIAL DA RÉ. PAGAMENTO REALIZADO COM BOLETO. FRAUDE VERIFICADA. CORREIO ELETRÔNICO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA DO AUTOR. HIPÓTESE DE PHISHING QUE EXCLUI A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA LOJA RÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, No 71008872228, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19-09-2019)

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, comporta reforma a sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos pelo AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e PAGSEGURO INTERNET LTDA, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença objurgada e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022